Tribunal: STF
Processo: HC 236392
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 854.495/GO, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.



    2. Com efeito, a custódia cautelar foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, indicadora da gravidade real da conduta do paciente, o qual se dirigiu a uma festa familiar, portando arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, após discussão de um casal sobre o fim da festa e intervenção do irmão do aniversariante, efetuou disparo para cima, desferiu duas coronhadas contra a cabeça da vítima e realizou outro tiro que atravessou o teto do carro e atingiu a cabeça da vítima, causando-lhe a morte, tendo fugido em seguida do local, o que demonstra a periculosidade do agora pronunciado, o risco ao meio social e a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Não houve acréscimo ou inovação de fundamentos por parte do Tribunal a quo, pois consta do decreto preventivo menção à gravidade concreta do delito e à periculosidade do agente, sendo que a pronúncia fez remissão àquela e o Tribunal local corroborou o entendimento, demonstrando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, estando as decisões vergastadas proferidas e fundamentadas com base nos elementos colacionados aos autos.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva sob a seguinte motivação (fl. 25 - grifo nosso): 



    [...] 



    Presentes também os motivos da medida extrema conforme preceitua o Art. 312 do CPP, como forma de se garantir a ordem pública, porque a imputação é de extrema gravidade concreta da imputação, nomeadamente porque, segundo a denúncia e os elementos de informação colacionados, o acusado transportava e mantinha sob sua guarda, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, cabo de madeira, marca Taurus, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, indicando, no caso concreto, a ousadia e descaso pelo ordenamento jurídico, tornando-se necessário afastá-lo do meio social como forma de garantir a segurança e paz social. 



    Destaca-se ainda que um amigo de Hygor Renato afirmou que ele costumeiramente andava armado, sendo certo que este comportamento levou para que matasse alguém, restando evidente que sua liberdade oferece risco a sociedade, impondo-se a aplicação da cautelar pessoal para salvaguardar a ordem pública.



    Desta forma, verifica-se numa visão superficial dos fatos, porém o quanto basta para o momento, que vários indícios apontam para o denunciado com o coautor da prática delituosa. 



    Assim, restou evidente a periculosidade social do denunciando, diante da gravidade dos fatos narrados acima, tornando-se imperativa a sua prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública e para o resguardo da futura aplicação da lei penal. 



    [...] 



    Foi proferida sentença de pronúncia, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade sob o seguinte fundamento: Mantenho a prisão do acusado, diante da gravidade em concreto do fato (homicídio com duas qualificadoras) e o encerramento da instrução dentro de prazo adequado (fl. 39). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação, entendendo-a idoneamente fundamentada, nestes termos (fls. 42/43 - grifo nosso): 



    [...]



    Ao contrário do alegado na impetração, por ocasião do julgamento do mandamus anterior, consignou-se que a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstram a imprescindibilidade da medida, dentre os quais, a informação de que costumeiramente andava armado, o fato do paciente, em tese, disparar para o alto cercado por diversas pessoas e em seguida acertar a vítima na cabeça, na presença de seus familiares, durante uma festa de aniversário. 



    [...] 



    Já no que diz respeito à tese de falta de fundamentação na decisão de pronúncia, ao contrário do alegado, verifico que a magistrada singular, Dra. Beatriz Lopes Zappala Pimentel, consignou expressamente que a custódia cautelar deve ser mantida diante da gravidade da conduta sob apuração (homicídio com duas qualificadoras) e diante do encerramento da instrução em prazo adequado (mov. 129). 



    Dessa forma, há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva após a pronúncia, tendo em vista que o paciente permaneceu preso ao longo da instrução e que persistem os motivos que levaram à decretação da medida cautelar. 



    [...] 



    Como se vê, a custódia cautelar foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, indicadora da gravidade real da conduta do paciente, o qual se dirigiu a uma festa familiar, portando arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, após discussão de um casal sobre o fim da festa e intervenção do irmão do aniversariante, efetuou disparo para cima, desferiu duas coronhadas contra a cabeça da vítima e realizou outro tiro que atravessou o teto do carro e atingiu a cabeça da vítima, causando-lhe a morte, tendo fugido em seguida do local (fl. 42), o que demonstra a periculosidade do agora pronunciado, o risco ao meio social e a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Superior, que já decidiu analogamente que a prisão preventiva do recorrente, mantida na decisão de pronúncia, pelos mesmos motivos, tem base empírica idônea, pois o Juízo de primeiro grau deixou assente a gravidade concreta da conduta do réu, que, em tese, ceifou a vida de um colega de trabalho devido a uma discussão por causa de uma trena de construção, mediante um disparo de arma de fogo (RHC n. 154.105/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 



    No mesmo sentido, corroborou que a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, na ocasião dos fatos, o recorrente, supostamente movido por motivo relacionado a desentendimentos anteriores entre ele, os corréus e a vítima, pertinentes à morte de um cão e à alienação de um imóvel, desferiu, em concurso de agentes, dois disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/12/2022). 



    Afora isso, é entendimento desta Corte que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    Não houve acréscimo ou inovação de fundamentos por parte do Tribunal a quo, pois consta do decreto preventivo menção à gravidade concreta do delito e à periculosidade do agente, sendo que a pronúncia fez remissão àquela e o Tribunal local corroborou o entendimento, demonstrando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, estando as decisões vergastadas proferidas e fundamentadas com base nos elementos colacionados aos autos. 



    Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, pela leitura do bem lançado parecer escrito pelo Subprocurador-Geral da República Osnir Belice (fls. 62/67), o qual também adoto como razão de decidir. 



    Conclui-se, então, que o habeas corpus em análise não evidenciou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta do paciente, que desferiu duas coronhadas contra a cabeça da vítima e realizou outro tiro que atravessou o teto do carro e atingiu a cabeça da vítima, causando-lhe a morte, tendo fugido em seguida do local. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente